Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AFERIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA. CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. TEMA 414/STJ. REVISÃO DA TESE. PLEITO INICIAL DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DO CONSUMO REAL FRACIONADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Com a revisão da tese firmada no Tema 414/STJ, na qual se estabeleceu a metodologia de cálculo com base no consumo individual presumido ou franqueado, formado por duas tarifas, uma fixa e uma variável, afasta-se o pedido autoral de fixação da forma de cálculo com base no modelo denominado consumo real fracionado, na simples divisão do consumo total efetivo pelo número de unidades, ainda que haja unidade sem consumo efetivo, pois se considera, dentre outras grandezas, o valor do consumo total registrado pelo hidrômetro único.
3. Deu-se provimento ao recurso, para reconhecer a omissão e, emprestando efeito infringente, julgar os pedidos improcedentes.